Tribunal: TJBA
Processo: 8019765-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019765-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RBF IMPORTACAO E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ANDRE SIGILIANO PARADELA, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ANOTAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXECUÇÃO FISCAL PENDENTE. DADOS PÚBLICOS E VERÍDICOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por RBF Importação e Comércio de Sistemas Elétricos e Eletrônicos Ltda - EPP contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar proposta em face de Serasa S.A. A autora alegou que a anotação nos cadastros de inadimplência, referente a execução fiscal em trâmite, estaria lhe causando prejuízos comerciais. A sentença entendeu pela legalidade da anotação, por tratar-se de informação pública e verídica.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da anotação, por parte da SERASA S.A., de informação relativa a execução fiscal ainda em curso, sem trânsito em julgado, e se tal anotação possui caráter restritivo ou configura prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

1. A existência de execução fiscal é fato público, decorrente de processo judicial de conhecimento comum e disponível nos meios oficiais.

2.

A anotação da existência de execução fiscal em banco de dados de proteção ao crédito, sem conotação sancionatória, não configura inscrição indevida, pois se limita a reproduzir informação pública e verdadeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

3.

A legislação autoriza a divulgação de informações processuais públicas (CF, art. 5º, XIV e XXXIII; CPC, art. 189), e o CDC não veda o uso de dados verídicos, desde que claros e objetivos (CDC, art. 43).

4.

A jurisprudência pátria reconhece que tal anotação não configura negativação ou ato ilícito, mas mera divulgação legítima de dados públicos (REsp 1344352/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a anotação, por órgão de proteção ao crédito, da existência de execução fiscal em curso, sem que isso configure negativação indevida ou afronta ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A divulgação de informações públicas e verídicas não enseja dano moral, quando ausente erro ou excesso na forma de tratamento do dado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n

8019765-94.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PR
OVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA